Tribunal: TJDFT
Processo: 0707114-19.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Desclassificação para a modalidade tentada. Inviável. Exclusão da causa de aumento. Arma branca. Impossibilidade. Condenação do corréu. Ausência de provas. Recursos conhecidos e não providos.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou a recorrente pela prática de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, e absolveu o corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é possível desclassificar o segundo roubo para a modalidade tentada; (ii) afastar a majorante do uso de arma branca; e, (iii) analisar se há provas de autoria e materialidade em relação ao corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em delitos patrimoniais, assume especial relevância, notadamente quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
4. A inversão da posse do objeto do crime de roubo impede a desclassificação para a modalidade tentada.
5. Inviável a exclusão da causa de aumento da arma branca, uma vez que, além de apreendida pela polícia, consta do relato das vítimas a ameaça realizada com a faca.
6. Se os elementos dos autos não indicam com absoluta certeza a autoria e a materialidade do delito em relação ao corréu, impõe-se a manutenção da sua absolvição.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e não providos.